Tribunal: STF
Processo: HC 233496
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de WAGNER QUEIROZ DA SILVA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    Depreende-se dos autos que o Paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de homicídio qualificado. Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal local que denegou a ordem, mantendo a prisão, tendo afastado a tese de excesso de prazo, conforme acórdão fls. 77-85.



    Neste writ, alega a Defesa, em linhas gerais, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no encarceramento provisório mantido em desfavor do Paciente, alegando a existência de excesso de prazo para realização do exame de sanidade mental.



    Requer a revogação da prisão ou a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Os autos não retratam a excepcional hipótese de juízo provisório antecipado acerca do pedido, uma vez que não suficientemente instruídos. Dessa maneira, a quaestio trazida à baila na exordial do writ não vislumbra o pretenso quadro claro e adequado à concessão da liminar, não sendo constatado, de plano, o fumus boni iuris do pedido, pois não há, sequer, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva.



    Sobre o tema, deve-se asseverar que, segundo orientação firmada no âmbito desta Corte, constitui ônus do impetrante instruir os autos com os documentos necessários à exata compreensão da controvérsia, sob pena de não conhecimento do writ. 



    Nesse sentido: ‘Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo aos impetrantes apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado’ (AgRg no HC n. 774.358/PE, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 15/12/2022.).



    Outrossim, a questão referente a ocorrência de excesso de prazo encontra-se superada, pois em consulta no sítio da Corte de origem, (www.tjpr.jus.br), verifica-se que a prisão preventiva do Paciente foi revisada, em 09/3/2023, com fulcro no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sendo mantida a segregação cautelar; constando, ainda, em 22/2/2023, a reiteração de pedido, pelo Juízo de primeiro grau, de juntada de laudo de sanidade mental, (sob pena de desobediência), tendo sido juntado laudo, em 23/2/2023.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inc. XX e art. 210, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 7).



    Nesta impetração, busca-se:



    “[...] que seja concedida a ordem, conforme requerido, relaxando-se ou revogando-se a prisão preventiva decretada em face do paciente, expedindo-se alvará de soltura, e assim, autorizando que o paciente responda aos demais atos processuais em liberdade.” (doc. eletrônico 1, p. 38).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator